Tribunal: TJBA
Processo: 0504309-87.2017.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0504309-87.2017.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Jorgedelson Coelho da Silva Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI N.º 10.826/2003. RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE LESIVIDADE DA ARMA. INVIABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRESCINDÍVEL A DEMONSTRAÇÃO DE DANO. DESCLASSIFICAÇÃO DA RECEPTAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSIBILIDADE. DOLO ESPECÍFICO VERIFICADO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. ACOLHIMENTO PARCIAL. MANTIDA A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME PARA A RECEPTAÇÃO. AFASTADA A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO. VIABILIDADE. INCREMENTO EXCESSIVO. APLICADA A FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DA PENA EM ABSTRATO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA RECONHECIDA. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO. PRAZO SUPERIOR A 4 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA (27/09/2018) E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA (18/06/2025). SUBSISTINDO A CONDENÇÃO PELO DELITO TIPIFICADO NO ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI N.º 10.826/2003. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pelo acusado contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA, que o condenou à pena 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 404 (quatrocentos e quatro) dias-multa, à razão de 1/5 (um quinto) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelas práticas dos crimes tipificados no art. 180, caput, do Código Penal, e art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n.º 10.826/2003, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade. 2. Embora não seja objeto da insurgência recursal, verifica-se que a materialidade dos delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e de receptação encontra-se devidamente comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão e Laudo de Perícia Balística. 3. Por sua vez, a autoria delitiva também foi devidamente demonstrada pelos depoimentos judiciais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, restando incontroversa. 4. Não subsiste o pleito defensivo de absolvição por atipicidade decorrente da ausência de lesividade da arma de fogo apreendida na posse do apelante. Embora o laudo pericial não tenha consignado se o artefato apreendido se encontrava em condições de efetuar disparos, constatando tão somente que a revolução do tambor estava inoperante, mantendo-se funcionais apenas o engatilhamento e a ação dupla, essa circunstância, isoladamente considerada, não se revela suficiente para conduzir à absolvição do recorrente, uma vez que o delito de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito constitui crime de perigo abstrato. 5. Quanto ao pedido de desclassificação do delito previsto no art. 180, caput, do Código Penal, para a modalidade culposa, observa-se que não merece prosperar. Com efeito, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no crime de receptação, a apreensão do bem de origem ilícita em poder do agente faz presumir sua responsabilidade, cabendo a defesa demonstrar a origem lícita do objeto ou que a conduta ocorreu de forma culposa, o que não restou provado na hipótese. 6. Na primeira fase da dosimetria, no tocante ao crime de receptação, mantida a valoração negativa das circunstâncias do crime, em razão do elevado valor patrimonial do bem (motocicleta), em consonância com a jurisprudência do STJ. Afastada, entretanto, a valoração negativa relativa ao motivo do crime, por fundamentação inidônea e genérica. 7. No crime de porte ilegal de arma de fogo, afastadas as valorações negativas atinentes aos motivos, por fundamentação inidônea e genérica, e das circunstâncias judiciais, uma vez que o fato de a arma estar municiada constitui elemento inerente ao próprio tipo penal. 8. No que toca ao quantum de exasperação empregado, observa-se que o juízo a quo, ao aumentar a pena-base em 2 (dois) anos, para cada crime, em razão de duas circunstâncias judiciais reconhecidas como negativas, deixou de justificar adequadamente o incremento operado, de modo que, utilizo o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena em abstrato para cada circunstância judicial valorada negativamente, por considerar adequada e proporcional ao caso, além de estar dentro dos parâmetros usualmente utilizados nos julgados das Turmas Criminais deste Tribunal de Justiça. 9. Constata-se, ainda, que cada dia-multa foi arbitrado em 1/5 (um quinto) do salário-mínimo da época dos fatos, sem que haja nos autos elementos que comprovem a condição econômica do réu, motivo pelo qual reduz-se o valor de cada dia-multa para o mínimo legal, ou seja, 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato. 10. Redimensionadas as penas, para o crime de receptação, considerando apenas a negativação das circunstâncias do crime, fixa-se a pena-base em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, à razão mínima unitária. Para o crime de porte ilegal de arma de fogo, ausentes vetores desfavoráveis, a pena-base é reduzida ao mínimo legal de 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, também à razão mínima unitária. 11. Na segunda fase, não houve insurgência, motivo pelo qual se mantém a atenuante da confissão qualificada, na fração fixada pelo juízo de origem (1/6), em respeito à vedação do reformatio in pejus. Assim, para o crime de receptação, a pena intermediária resulta em 1 (um) ano, 1 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, à razão mínima unitária. Quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo, a pena permanece no patamar mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ. 12. Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição e inexistindo insurgências recursais, mantêm-se as reprimendas no patamar da pena intermediária. 13. Em relação à receptação (art. 180 do CP), o redimensionamento da pena atrai a prescrição retroativa, cujo prazo é de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal. Considerando que o Ministério Público, intimado, não recorreu da sentença condenatória, operou-se o trânsito em julgado para a acusação, devendo o prazo prescricional ser contado com base na pena concretamente aplicada, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal. Observa-se, ademais, que entre o recebimento da denúncia (27/09/2018) e a publicação da sentença condenatória (18/06/2025) transcorreu lapso superior a 4 anos, razão pela qual impõe-se declarar extinta a punibilidade quanto a este crime. 14. Por outro lado, subsiste a condenação pelo delito tipificado no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/2003, não alcançado pela prescrição. Nessa perspectiva, como a pena corporal foi redimensionada para uma quantidade inferior a 4 (quatro) anos de reclusão e considerando-se, ainda, a inexistência de circunstância judicial desfavorável na primeira fase dosimétrica, deve ser alterado o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade aplicado na sentença para o aberto, com fulcro no art. 33, §2º, “c”, do Código Penal, assim como possível a substituição da sanção corporal por duas penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, do Código Penal, a serem especificadas pelo Juízo da Execução Penal. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. RECONHECIDA, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de n. 0504309-87.2017.8.05.0004 da Comarca de Alagoinhas/BA, interposto por JORGEDELSON COELHO DA SILVA em face do Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. 8